Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MANUNTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE ATRASO. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID19657903) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar à companhia ré a lhe pagar a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, mas deixou de impor condenação a título de danos materiais.
2. Nas razões recursais, alega que os danos materiais suportados somam a quantia de R$1.059,10, sendo R$387,06, referentes às passagens aéreas de ida e volta (ID19657863 e ID19657864), R$450,00, alusivos a 1 (um) dia de curso (ID19657862), e R$222,04, atinentes à estadia (ID19657867), conforme demonstrado nos comprovantes colacionados aos autos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos materiais e majorar o valor a título de dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A reparação material deve, necessariamente, estar adstrita a um desfalque patrimonial, efetivamente demonstrado, decorrente de um ato ilícito.
5. No que se refere à alegada perda do primeiro dia da Conferência Expert XP, decorrente do cancelamento do voo, verifica-se que o autor/recorrente, em realidade, optou por não comparecer ao evento, afirmando na exordial que “ele nem seus colegas tinham disposição para ir ao evento”, decidindo por ficar “no apartamento onde estava hospedado para conseguir repor o sono perdido”.
6. A despeito dos comprovantes colacionados a título de hospedagem (ID19657867) e passagens aéreas (ID19657863 e ID19657864), não restou demonstrado qualquer prejuízo financeiro, uma vez que o autor/recorrente efetivamente as utilizou.
7. Assim, não tendo o autor/recorrente se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, de modo a demonstrar efetivo decréscimo patrimonial, (art. 373, I, CPC), a improcedência do pedido de reparação por danos materiais é medida que se impõe, conforme consignado pelo juízo sentenciante.
8. No tocante ao valor da reparação por danos morais, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada pelo juízo “a quo” (R$1.500,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Além disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.